Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715399-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALISSON DE ARAUJO OLIVEIRA, DANILO DE JESUS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a determinação de ID 71020192 no prazo derradeiro de 5 dias, sob pena de negativa de seguimento. O tamanho do arquivo não é argumento válido para o descumprimento, pois ele pode ser fracionado. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 14:29:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator